Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.338/2024. INDULTO E COMUTAÇÃO. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. CUMPRIMENTO INSUFICIENTE DE PENA E PERÍODO DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de indulto e comutação com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado, embora tenha cumprido 2/3 da pena por crimes impeditivos, não resgatou 1/4 da pena por crimes não impeditivos e apresenta período de liberdade superior a dois anos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, condenado por crimes impeditivos e não impeditivos, preenche os requisitos objetivos do Decreto n. 12.338/2024 para a concessão de indulto ou comutação, considerando a unificação das penas e os períodos de liberdade.
III. Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados.
4. Nos termos do artigo 7o, caput, do Decreto n. 12.338/2024, as penas de infrações diversas devem ser somadas para fins de análise de indulto ou comutação, sendo exigido, pelo parágrafo único, o cumprimento de 2/3 da pena de crimes impeditivos para a concessão de benefícios a crimes não impeditivos.
5. O artigo 9o, inciso V, do Decreto n. 12.338/2024 prevê indulto para os apenados reincidentes que tenham cumprido 25 anos de pena, com período de liberdade não superior a dois anos.
6. O artigo 13 do Decreto n. 12.338/2024 estabelece que a comutação será concedida às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.
7. No caso, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, percebe-se que o agravante, reincidente, não cumpriu os vinte cinco anos exigidos até 25 de dezembro de 2024, para obtenção do indulto, e seu tempo total de liberdade (4 anos, 6 meses e 2 dias) é superior ao máximo de dois anos fixado pelo ato normativo, além disso, não faz jus à comutação, pois não resgatou 1/4 da pena por crimes não impeditivos.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.